Tribunal: TJBA
Processo: 8005448-19.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005448-19.2022.8.05.0004

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE AGUIAR DE PAULA

Advogado(s): MATEUS ALMEIDA VIVEIROS SA

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s):ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. REALOCAÇÃO DE SEMESTRE. PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Apelante em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a improcedência dos pedidos de obrigação de fazer e indenização. O Embargante alega omissão quanto à prova da inconsistência documental para a realocação de semestre e contradição na análise da publicidade dos programas de financiamento estudantil.

II. Questão em discussão

2.
Aferir a existência de omissão ou contradição no Acórdão embargado, especificamente no que tange à fundamentação sobre a legitimidade da alteração de semestre letivo pela instituição de ensino e a configuração de propaganda enganosa.

III. Razões de decidir

3.
O Acórdão fundamentou expressamente que a realocação de semestre decorreu de previsão contratual e autonomia acadêmica da instituição para análise de grade curricular, sendo desnecessária a prova de inconsistência documental para validar o ato, que se insere no exercício regular de direito.

4. A decisão colegiada enfrentou a questão da publicidade, concluindo que a existência de regulamento acessível contendo as regras de exclusão do curso de Medicina afasta a alegação de indução a erro, impondo-se o dever de diligência ao consumidor.

5. A discordância da parte com a valoração da prova ou com a conclusão jurídica adotada pelo julgador não configura omissão ou contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios, revelando nítida intenção de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada e decidida pelo órgão colegiado, sendo exigível a demonstração efetiva dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8005448-19.2022.8.05.0004
em que são embargante

e embargad
o
,

ANDRE AGUIAR DE PAULA e SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.
,
respectivamente.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora